Tribunal: TJPA
Processo: 0805525-31.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805525-31.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARLON DA COSTA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. REGRESSÃO POR DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS NO LIVRAMENTO CONDICIONAL.
IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

- Alega a impetração constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente no seu status libertatis pois foi determinada

a

regressão

cautelar ao regime semiaberto,

por

suposto descumprimento

das

condições

impostas

na concessão do livramento condicional por juízo incompetente e diante da impossibilidade

de

regressão

ao

regime

mais

gravoso

do

que

aquele fixado na sentença.

-Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que prestigia a coerência do sistema recursal, o
habeas corpus
não deve se transmudar em sucedâneo de recurso, havendo inviabilização de seu processamento, inclusive, se o caso concreto não revela manifesto constrangimento ilegal para concessão da ordem de ofício, hipótese em que a decisão se mostre teratológica ou manifestamente ilegal, o que não é o caso.

-Assim, indevida é a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, tendo em vista o cabimento de meio de impugnação com regência legal específica, no caso, agravo em execução penal. Ressalvando-se que o feito

deve

ser

apreciado

pelo Juízo das

Execuções

Penais,

que

avaliará com

prudência

as

assertivas

na impetração, não podendo a matéria ser examinada diretamente por esse Egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, realizada nos dias 06 a 08 de julho de 2021, por unanimidade de votos, NÃO CONHECER da presente ordem de habeas corpus, em conformidade com o parecer ministerial, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA - Plataforma Virtual – PJE (Assinatura Eletrônica)

RELATÓRIO

Trata-se de Ordem de
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
, impetrado por intermédio de advogado constituído, Dr. RAYAN FERREIRA BRABO – OAB/PA 25.160, em favor de
MARLON DA COSTA PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL
, diante de prisão

preventiva e

regressão

cautelar

ao

regime

semiaberto, em 26/05/2021, por suposto descumprimento das condições impostas no livramento condicional, nos autos de execução nº 0001970-75.2019.8.14.0043 (SEEU).

Consta na impetração que em 18/06/2018 foi concedido pelo Juízo da Vara Única de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém ao Paciente o benefício do Livramento Condicional, com a possibilidade de cumprir a pena em regime Aberto Domiciliar. Após a concessão do livramento condicional, o Paciente fora cumpri-lo na cidade de Portel-PA, em

sua

residência.

Narra que audiência admonitória foi marcada para o dia 27/06/2019, no entanto, não foi realizada, tendo em vista que o Oficial de

Justiça

não

conseguiu

localizar

o

Paciente

no

endereço

cadastrado

aos

autos,

conforme certidão

de

folhas

147

em

anexo.

Inexistindo contudo registro

nos

autos

de quantas diligências foram realizadas na tentativa de localizar o Paciente. Instado

a

se

manifestar, no

dia

23/07/2019, o

Ilustre

Representante

do

Ministério

Público requereu

desde

logo

a

Regressão

de

Regime para o semiaberto e expedição do mandado de prisão.

Extrai que em 21/10/2019, foi comunicado pelo Ilustre Delegado de Polícia Civil de Portel, que o Paciente foi

apresentado

na

Delegacia

de

Polícia

por

supostamente

estar

descumprindo

as

medidas impostas no livramento condicional(Ofício 1.431/2019), momento em que o Paciente informou seu endereço atualizado e foi liberado (fls 152-158 em anexo).

Aduz que a decisão

do Juízo

da

Comarca

de

Portel-PA determinou

a

regressão

cautelar

do Paciente

ao

Regime

Semiaberto,

sob

a

justificativa

de

que

ele

teria

mudado

de

cidade,

bem como estava descumprindo as medidas impostas no livramento condicional. Contudo, Observa-se que não existiram diligências necessárias para localizar o Paciente e ouvi-lo

acerca

do

suposto

descumprimento

do

benefício,

nem

mesmo

após

ele

informar

seu endereço na sede da Delegacia de Polícia de Portel, situação em confronto com o Art. 146, parágrafo único , I e VI, e Art. 118, §2º, da Lei de Execução Penal.

Aduz ainda incompetência do juízo de Portel para decretar a regressão do regime, pois cabe ao juízo da execução referida medida, nos termos do Art. 66 da Lei de Execução Penal. Devendo com isso o ora paciente retornar à prisão domiciliar.

Alega a inadmissibilidade de regressão para regime mais gravoso do que aquele fixado na sentença. Isso porque o Paciente

teve

sua

prisão

decretada

pelo

Juízo

da

Comarca

de

Portel,

sendo

preso

no

dia 26/05/2021.

Atualmente,

encontra-se

custodiado

na

Central

de

Triagem

da

Marambaia,

na cidade de Belém(em anexo), ou seja segregado totalmente de sua liberdade, sendo que foi fixado em sua sentença condenatória o regime semiaberto, tendo em vista que não estão presentes os requisitos autorizadores da regressão para regime mais gravoso, previstos no art. 118 da Lei de Execução Penal.

Pleiteia deferimento de liminar com retorno

à prisão

domiciliar ao paciente, sem prejuízo de monitoramento eletrônico caso este juízo entenda necessário, e

ao

final seja

concedida a

ordem

de habeas corpus,

confirmando

a

liminar

deferida e

declarar

a

nulidade

da

regressão

cautelar

para

o

regime semiaberto e assegurar que o apenado possa cumprir o restante de sua pena em prisão domiciliar.

Distribuídos os autos a minha relatoria, contudo, diante do meu afastamento funcional, a Desa. Vânia Lúcia Silveira indeferiu a liminar e solicitou informações, devidamente apresentadas.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º Grau, foi apresentado parecer da Lavra do Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Silva, que se pronunciou preliminarmente pelo NÃO CONHECIMENTO do presente

ordem

de Habeas

Corpus, tendo

em

vista

sua

utilização

como sucedâneo

recursal.

Isso pois notadamente

em matéria

que

envolva

a

análise

de

questões

de

ordem

subjetiva

ou

o revolvimento

do

conjunto

fático

probatório

dos

autos,

como

é

o

caso

de situações

ligadas

à execução

de

pena,

é

inviável

manuseio da via

estreita deste writ, visto que não suporta a dilação probatória.

Entende o
parquet
que

o

feito

deve

ser

apreciado

pelo Juízo das

Execuções

Penais,

que

avaliará com

prudência

as

assertivas

da impetração, não podendo a matéria ser examinada diretamente por esse Egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.

É o Relatório.

VOTO

Consoante relatado, alega em síntese a impetração constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente no seu status libertatis desde o dia 26/05/2021, pois: a) foi

determinada

a

regressão

cautelar ao regime semiaberto,

por

suposto descumprimento

das

condições

impostas

na concessão do livramento condicional; b) incompetência

do

juízo

que

decretou

a

regressão

de

regime; c) impossibilidade

de

regressão

ao

regime

mais

gravoso

do

que

aquele fixado na sentença.

Informações foram apresentadas pela autoridade apontada como coatora, em 21/06/2021, nos seguintes termos:

“1.
Inicialmente informo que o processo tramita atualmente perante a Vara de Execução Penal da RMP, visto que declinada a competência para referida quando da revogação do benefício e regressão para o regime semiaberto;

2. Trata-se de autos de execução penal de MARLON DA COSTA PEREIRA, resultante da condenação pelo delito tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal e Art. 244-B do ECA.

3.
Conforme se depreende dos autos, o ora paciente MARLON DA COSTA PEREIRA descumpriu medidas impostas havendo certidãi do Oficial de Justiça e duas comunicações do Delegado de Polícia de Portel, tendo sido acatada a manifestação Ministerial, com regressão do apenado ao regime semiaberto;

4. Reforço que a decisão retro mencionada fora declinada a competência para a VEP da RMB;

5. Os autos foram recebidos pela VEP da RMB em 27/05/2021 conforme consulta no SEEU em 27/05/2021”. (Grifos nossos)

Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que prestigia a coerência do sistema recursal, o
habeas corpus
não deve se transmudar em sucedâneo de recurso, havendo inviabilização de seu processamento, inclusive, se o caso concreto não revela manifesto constrangimento ilegal para concessão da ordem de ofício, hipótese em que a decisão se mostre teratológica ou manifestamente ilegal, o que não é o caso.

Assim, indevida é a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, tendo em vista o cabimento de meio de impugnação com regência legal específica, no caso, agravo em execução penal.

E, como bem ressalvou o Procurador de Justiça, o

feito

deve

ser

apreciado

pelo Juízo das

Execuções

Penais,

que

avaliará com

prudência

as

assertivas

na impetração, não podendo a matéria ser examinada diretamente por esse Egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, é indevida a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, tendo em vista o cabimento de meio de impugnação com regência legal específica. Também não se verifica ilegalidade flagrante a impor a cognição de ofício.
(...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no HC 520.094/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. A defesa sustenta ser imprescindível a oitiva de uma testemunha, além da realização de acareação entre a vítima e sua irmã, considerando que tais provas apresentam chances reais de modificar a convicção do julgador, podendo modificar o resultado do futuro julgamento.

3. Neste caso, o Tribunal de origem não discutiu o tema, sustentando não ser viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal. Embora tecnicamente correta, a decisão proferida pela Corte de origem deixou de verificar a ocorrência de ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício, violando o art. 5º, inciso LXVIII, da Carta da República.

4. Portanto, cabe ao Tribunal a quo examinar o objeto da impetração originária, com o efetivo enfrentamento do tema proposto, para aferir se a hipótese comporta a concessão de ordem de habeas corpus, de ofício.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar a decisão impugnada e determinar que o Tribunal a quo examine a suposta ilegalidade apontada na impetração originária, julgando seu mérito como entender de direito. (STJ. HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO
DE RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APÓS O ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL.HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
(...)Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 518.608/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

Na mesma direção, é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –
PLEITO DE CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME E SAÍDA TEMPORÁRIA – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO E JULGAMENTO – SUCEDÂNEO RECURSAL – ORDEM NÃO CONHECIDA
– UNANIMIDADE. Pleito de concessão de progressão do regime fechado para o semiaberto c/c. saídas temporárias pelo calendário de 2018. Da análise dos autos, verifica-se das informações prestadas pela autoridade coatora, que os autos de execução vieram encaminhados a esta Corte em 20/07/2018 para decisão, em razão da manutenção do decisum de indeferimento proferido pelo Juízo a quo acerca do pedido de progressão de regime com saída temporária.
Constata-se, portanto, o manejo indevido da presente via estreita como sucedâneo recursal, uma vez que está em trâmite o recurso correto e pendente de apreciação por este Tribunal, qual seja o, agravo em execução nº 0017130-80.2012.8.14.0401. Ou seja, em outros termos, busca o impetrante duplicidade de decisões, esgueirando-se por dois caminhos, burlando o sistema recursal, o que é repudiado pela Doutrina e Jurisprudência pátria, de sorte que o não conhecimento da presente ordem é a medida que se impõe. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS
. (TJPA. HC Nº 0805933-27.2018.8.14.0000, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-09-03, Publicado em 2018-09-04)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. NÃO CONHECIMENTO.

1) Por ser o habeas corpus inadequado para atacar os atos decisórios no âmbito da execução penal, inviável o seu conhecimento.

2) Havendo interesse recursal no indeferimento de benefício de natureza executória, caberá o recurso de agravo, previsto no artigo 197, da Lei de Execução Penal.

3) Ordem não conhecida. Unanimidade
.

(TJPA. HC Nº 0801566-91.2017.8.14.0000. Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-11-13, Publicado em 2017-11-14)

Diante do exposto,
NÃO

CONHEÇO
da presente ordem de habeas corpus, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA (Assinatura Eletrônica)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato -Relatora

Belém, 09/07/2021